Tribunal: TJDFT
Processo: 0023683-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0023683-75.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MARCATO ADVOGADOS EXECUTADO: PARKING APART LTDA - ME DECISÃO 1. Infrutíferas as diligências para intimação do sócio André Luis Carvalho de Santana (ids 33344090 e 33661562), os credores requerem a intimação de Waldir de Santana, que estaria internado na Clínica Altevida, sem notícias acerca da sua interdição (id 34235049). Em seguida, juntaram aos autos a informação (id 34401769) de que a devedora conta com outra sócia administradora – Karen Pereira de Abreu, CPF 072.867.896-94 -, requerendo consulta ao InfoJud para pesquisa do seu endereço (id 34401768). 2. Considerando que o endereço da devedora que consta da recente certidão simplificada da Junta Comercial/DF já foi diligenciado, defiro, por ora, a consulta ao InfoJud para busca do endereço da atual sócia administradora, Karen Pereira de Abreu, CPF 072.867.896-94. Em seguida, intimem-se os credores para manifestarem-se. O acesso ao resultado da diligência fica restrito às partes e integrantes da Câmara. Providencie a Secretaria o sigilo necessário, ora determinado. Após, conclusos. Brasília, 12/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator